Tribunal: TJDFT
Processo: 0750555-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750555-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA IMPETRADO: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0724270-75.2023.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por WILSON MARQUES DE ALCANTARA e LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA, no qual defende haver violação a direito líquido e certo, em face do Acórdão proferido nos autos do AGI 0724270- 75.2023.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO. Diz que “O v. acórdão prolatado, pelo impetrado, “data venia”, contém alto grau de imperfeição e, por isto, necessária a daclaração da nulidade dessas decisões ilegais e abusivas, do impetrado, no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724270- 75.2023.8.07.0000 desprovido, que juntou seu relatório e seu voto em decisão arbitrária, ilegal e teratológica, vez que a nulidade do provimento judicial é muito gritante e aberrante, dada a impossibilidade do impetrado inovar no ordenamento jurídico, face a inexistência de texto legal que assim o autorize. Pois, desacolher os pedidos dos impetrantes para não pagarem lucros cessantes inexistentes, nitidamente hipotéticos e especulativos revela inovação no ordenamento jurídico, pelo impetrado, o que é vedado por lei. Esta inovação teratológica do impetrado, prova a flagrante ilegalidade e a ocorrência de abuso de poder, no caso, como provam os documentos anexos.” Ressalta que o atual entendimento do Colendo STJ é de que “eventual valorização do imóvel não se enquadra no conceito de perdas e danos. Não representa uma diminuição do patrimônio do adquirente, nem significa a perda de um ganho que se devesse legitimamente esperar.” Pontua que, no caso em tela, inexiste o direito à indenização por lucros cessantes em decorrência da valorização do imóvel em questão, vez que tal valorização não se enquadra no conceito de perdas e danos, conforme inteligência do Colendo STJ. Ao final requer, liminarmente, seja afastado o ato judicial vergastado, de modo a suspender o cumprimento de sentença. No mérito requer seja concedida a segurança, para declarar a nulidade do v. acórdão, “pois lançado com alto grau de imperfeição, como apontado, na sua parte em que manteve a condenação dos impetrantes ao pagamento de lucros cessantes inexistentes, eis que de índole especulativa, hipotética, sem fundamento(sic) legal e manifestamente indevidos.” Os impetrantes, no ID 53834474, comprovam regular recolhimento de custas. É o relatório do necessário. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Da inteligência da petição inicial (ID 53834473) verifica-se, a toda evidência, que a pretensão dos impetrantes é a de obter, pela via mandamental, decisão que afaste os efeitos do v. Acórdão n. 1763133, proferido pela eg. 1a Turma Cível, no bojo do AGI 072427-75.2023.8.07.0000, da relatoria do em. Desembargador TEÓFILO CAETANO (ID 53840748). Este é o Aresto objeto da insurgência: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DA NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RENOVAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. A impugnação, conquanto instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, encerra via defensiva de alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés transrescisório e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1o). 4. Aperfeiçoada a coisa julgada, inviável que o executado, em ambiente de impugnação, pretenda debater novamente a causa, repristinando o que está sepultado, formulando teses defensivas que deveria ter deduzido na fase cognitiva como forma de safar-se da obrigação legitimamente constituída, soando desconforme com o ritual processual, pois, ventilar a alegação de nulidade do título formado por ter incidido, segundo defende, em erronia na resolução do litígio e aplicação dos contornos legais que nortearam a resolução. 5. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, pois não ostenta a correção natureza penal, mas traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. 6. Aferido que a responsabilidade da parte executada é de natureza contratual, pois tem gênese no contrato de compra e venda que celebraram os litigantes, como corolário da natureza de sua responsabilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, pois demarca o momento em que a mora restara caracterizada, conforme restara fixado pelo título executivo, quanto à realização da obrigação demandada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador (CPC, art. 219 e CC, art. 405). 7. Imposta à parte executada penalidade no curso procedimental via de decisório que não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ressoa patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para defender a ilegitimidade da sanção que restara agregada ao crédito exequendo, inviável que seja reprisada e debatida a questão a destempo 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1763133, 07242707520238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como se vê, a impetração não é contra ato de Relator, mas sim, do e. Colegiado. Ora, muito embora indicado o Relator, o em. Desembargador TEÓFILO CAETANO, como autoridade coatora, não há qualquer dúvida de que a impetração é contra o Acórdão, que sabidamente é ato do Órgão colegiado, no caso, a própria Primeira Turma Cível, presentada pelo seu Presidente. A proposito, colhe-se da lição doutrinária de Humberto Theodoro Júnior (Lei do mandado de Segurança comentada artigo por artigo. Págs. 110-111, 2a ed., Gen Forense, 2018): “20. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO COLEGIADO É frequente a formação, dentro da Administração Pública, de Colegiados, cujos atos, (...), são passíveis de impugnação por mandado de segurança (...). Nesses casos, o coator é o ente coletivo, mas sua representação no mandado de segurança ficará a cargo do respectivo presidente. (...). A regra aplica-se não apenas aos colegiados de natureza administrativa, mas também aos tribunais judiciários.”.(g.n.) Portanto, considerando que a impetração é contra ato de Turma, a competência não é desta Câmara, mas sim, do egrégio Conselho Especial – RITJDFT (art. 13, I, c). Confira-se: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: (...) I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” Isso posto, em face da incompetência constatada, remetam-se os autos ao eg. Conselho Especial, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator